Tribunal: STJ
Processo: 0802038-04.2022.4.05.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2196548 - SE (2025/0041349-3)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: PAULO RAIMUNDO DO NASCIMENTO CARDOSO
ADVOGADO
: VÍTOR GUIMARÃES DE OLIVEIRA - SE007129
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA
EXCESSO DE PENHORA. VALOR DOS BENS PENHORADOS SUPERIOR AO DA
DÍVIDA. NULIDADE DA INTIMAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADOS
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. DESCABIMENTO.
I – A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão.
II – O tribunal de origem, após minucioso exame dos elementos fáticos contidos nos
autos, consignou que a União figura como parte processual no processo de execução
fiscal e foi devidamente intimada, inclusive tomou ciência da interposição do agravo de
instrumento, não ocorrendo, desse modo, o cerceamento de defesa. Acolher a
pretensão recursal acerca da nulidade da intimação e ofensa ao contraditório e à
ampla defesa, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável
em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.
III – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
17/06/2025
23/06/2025
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA48438896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 24/06/2025 15:47:12
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: ab9ac43e-304a-43f7-8919-b80522684329

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2196548 - SE (2025/0041349-3)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: PAULO RAIMUNDO DO NASCIMENTO CARDOSO
ADVOGADO
: VÍTOR GUIMARÃES DE OLIVEIRA - SE007129
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA
EXCESSO DE PENHORA. VALOR DOS BENS PENHORADOS SUPERIOR AO DA
DÍVIDA. NULIDADE DA INTIMAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADOS
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. DESCABIMENTO.
I – A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão.
II – O tribunal de origem, após minucioso exame dos elementos fáticos contidos nos
autos, consignou que a União figura como parte processual no processo de execução
fiscal e foi devidamente intimada, inclusive tomou ciência da interposição do agravo de
instrumento, não ocorrendo, desse modo, o cerceamento de defesa. Acolher a
pretensão recursal acerca da nulidade da intimação e ofensa ao contraditório e à
ampla defesa, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável
em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.
III – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão que conheceu
parcialmente e negou provimento ao Recurso Especial, fundamentada na ausência de
afronta ao arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 e na aplicação da Súmula n. 7 desta Corte.
Sustenta a Agravante, em síntese, a omissão no acórdão quanto à violação
às Leis Complementares ns. 73/1993 e 9.028/1995 e a desnecessidade de exame de
matéria fática.
Argumenta que toda a controvérsia gira em torno de exclusivas questões de
direito, quais sejam: (i) a correta interpretação do art. 12, V, da LC n. 73/1993, que
atribui à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) a representação judicial da
União em matéria fiscal; (ii) a aplicação do art. 6o da Lei n. 9.028/1995, que exige a
intimação pessoal do órgão competente, vedando a intercambialidade entre
representantes da União; e (iii) a violação do art. 272, § 5o, do CPC, que impõe a
Documento eletrônico VDA47697631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/05/2025 16:28:45
Código de Controle do Documento: b48d9a6c-bec0-4b81-b174-fe625526a7f8

nulidade da intimação quando não direcionada ao advogado constituído para o caso
concreto.
Assim, o cerne da discussão não demanda revolvimento de fatos ou
reanálise probatória, mas sim o estrito exame de legalidade da intimação realizada à
Procuradoria-Geral da União (PGU) em vez da PGFN e, no caso, é incontroverso que
a intimação foi dirigida à PGU e não à PGFN.
Cita precedentes de Tribunais Regionais Federais que reconhecem a
nulidade de atos processuais quando a intimação é feita ao órgão incompetente.
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
colegiado.
Impugnação às fls. 158/162e.
É o relatório.
VOTO
- Da alegação de afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015
A Agravante aduz, neste agravo, que o acórdão que julgou os embargos de
declaração apresenta omissão, não por ausência de pronunciamento formal, mas por
desprezo a argumentos essenciais que, se devidamente enfrentados, teriam força para
modificar a conclusão adotada. A decisão monocrática agravada erra ao sustentar que
a controvérsia foi examinada satisfatoriamente, pois o tribunal de origem simplesmente
ignorou fundamentos jurídicos incontornáveis, violando flagrantemente o art. 1.022, II,
e seu parágrafo único, IV, do CPC, em conexão com o art. 489, § 1o, IV.
Não verifico omissão acerca de questão essencial ao deslinde da
controvérsia e oportunamente suscitada, tampouco de outro vício a impor a revisão do
julgado.
O art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 dispõe que cabem
embargos de declaração para:
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
i)
ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou
a requerimento; e,
corrigir erro material.
iii)
Com efeito, a omissão, definida expressamente pela lei, ocorre na hipótese
de a decisão deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob
julgamento.
O Estatuto Processual considera, ainda, omissa, a decisão que incorra em
qualquer uma das condutas descritas em seu art. 489, § 1o, no sentido de não se
considerar fundamentada a decisão que: se limita à reprodução ou à paráfrase de ato
i)
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
emprega
ii)
conceitos jurídicos indeterminados;
invoca motivos que se prestariam a justificar
iii)
qualquer outra decisão;
não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo
iv)
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
invoca precedente
v)
ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem
Documento eletrônico VDA47697631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/05/2025 16:28:45
Código de Controle do Documento: b48d9a6c-bec0-4b81-b174-fe625526a7f8

demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e,
deixa de
vi)
seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento.
Ressalte-se que o inciso IV do art. 489 do Código de Processo Civil de 2015
impõe a necessidade de enfrentamento, pelo julgador, dos argumentos que possuam
aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado embargado.
Nesse entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE
SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC,
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou
corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em
apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar
a conclusão adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente
mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em
jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de
litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião
em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda
que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios
em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada,
não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022
do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl
no
MS
21.315/DF,
Rel.
Ministra
DIVA
MALERBI
–
DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em
, DJe
).
08/06/2016
15/06/2016

No caso, constou do acórdão recorrido que o fato de a Procuradoria da
Fazenda Pública não ter sido intimada não configura cerceamento de defesa, pois a
parte processual foi intimada e tomou ciência da interposição do agravo de
instrumento, como segue (fl. 68e):

Pois bem, em primeiro lugar, é preciso que se esclareça que a União, e
não, a Advocacia-Geral da União ou a Procuradoria da Fazenda Nacional,
figura como parte processual na presente execução fiscal. Nesse caso, a
União foi devidamente intimada, mas, por algum motivo, a intimação foi
enviada à Advocacia-Geral da União, e não, à Procuradoria da Fazenda
Nacional, como seria devido. Desse modo, nos termos do art. 272, § 8o, do
Código de Processo Civil - CPC, a União, por meio da Procuradoria da
Fazenda Nacional, deveria ter apresentado a peça processual cabível e
suscitado, como preliminar, o vício da intimação. O fato de a Procuradoria
Documento eletrônico VDA47697631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/05/2025 16:28:45
Código de Controle do Documento: b48d9a6c-bec0-4b81-b174-fe625526a7f8

da Fazenda Pública não ter sido intimada não configura cerceamento de
defesa, pois a parte processual foi intimada e tomou ciência da interposição
do agravo de instrumento.
Portanto, o acórdão embargado não merece ser anulado, por violação ao
exercício do contraditório e ampla defesa.
Nesse sentido, ante a inexistência de quaisquer vícios, a decisão recorrida
merece ser mantida.

Depreende-se do excerto que a controvérsia foi examinada de forma
satisfatória, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao firme
posicionamento jurisprudencial aplicável ao caso.
O procedimento encontra amparo em reiteradas decisões no âmbito desta
Corte Superior, de cujo teor merece destaque a rejeição dos embargos declaratórios
uma vez ausentes os vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 (v.g.
Corte Especial, EDcl no AgRg nos EREsp 1.431.157/PB, Rel. Min. João Otávio de
Noronha, DJe de 29.06.2016; 1a Turma, EDcl no AgRg no AgRg no REsp 1.104.181
/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 29.06.2016; e 2a Turma, EDcl nos
EDcl no REsp 1.334.203/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe de 24.06.2016).

- Da alegação de nulidade da intimação e cerceamento de defesa
A Agravante sustenta que a questão é puramente jurídica, sem necessidade
de revolvimento de matéria fática, e que a intimação incorreta viola os arts. 12 da LC 73
/1993, 6o da Lei n. 9.028/1995 e 272, § 5o do CPC.
No caso, o tribunal de origem, após minucioso exame dos elementos fáticos
contidos nos autos, consignou que a União figura como parte processual no processo
de execução fiscal e foi devidamente intimada, inclusive tomou ciência da interposição
do agravo de instrumento, não ocorrendo, desse modo, o cerceamento de defesa, nos
seguintes termos (fl. 68e):

Pois bem, em primeiro lugar, é preciso que se esclareça que a União, e
não, a Advocacia-Geral da União ou a Procuradoria da Fazenda Nacional,
figura como parte processual na presente execução fiscal. Nesse caso, a
União foi devidamente intimada, mas, por algum motivo, a intimação foi
enviada à Advocacia-Geral da União, e não, à Procuradoria da Fazenda
Nacional, como seria devido. Desse modo, nos termos do art. 272, § 8o, do
Código de Processo Civil - CPC, a União, por meio da Procuradoria da
Fazenda Nacional, deveria ter apresentado a peça processual cabível e
suscitado, como preliminar, o vício da intimação. O fato de a Procuradoria
da Fazenda Pública não ter sido intimada não configura cerceamento de
defesa, pois a parte processual foi intimada e tomou ciência da interposição
do agravo de instrumento.
Portanto, o acórdão embargado não merece ser anulado, por violação ao
exercício do contraditório e ampla defesa.

Rever tal entendimento para acolher a pretensão recursal acerca da
nulidade da intimação e ofensa ao contraditório e à ampla defesa, demandaria
necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso
especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7 desta Corte, segundo a qual: “A
”.
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial
Nessa linha:

Documento eletrônico VDA47697631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/05/2025 16:28:45
Código de Controle do Documento: b48d9a6c-bec0-4b81-b174-fe625526a7f8

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PLURALIDADE DE ADVOGADOS. PEDIDO DE INTIMAÇÃO
EXCLUSIVA.
CONSTITUIÇÃO
DE
NOVOS
PROCURADORES.
REVOGAÇÃO TÁCITA DO ANTERIOR INSTRUMENTO PROCURATÓRIO.
NULIDADE DA INTIMAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Esta Corte reconhece a validade da publicação feita em nome de
qualquer dos advogados representantes da parte, desde que não haja
pedido expresso de intimação exclusiva em favor de determinado patrono.
Precedentes.
2. É firme nesta Corte o entendimento de que a constituição de novo
procurador nos autos, sem qualquer ressalva, leva à revogação tácita do
instrumento anterior. Precedentes.
3. No caso concreto, o Tribunal de origem afastou a tese de nulidade nas
publicações porque houve juntada de nova procuração sem
especificação do nome do advogado em que aquelas deveriam ser feitas,
acrescido do fato de que dita publicação ocorreu em nome de um dos três
causídicos constituídos pelo novo instrumento procuratório acostado aos
autos. O reconhecimento da nulidade do ato processual, na forma
pretendida pela recorrente, demandaria o necessário reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, providência incompatível com a via especial,
.
conforme a Súmula 7/STJ
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.524.604/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
– destaque meu).
7/12/2020
11/12/2020

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA.
NULIDADE DA INTIMAÇÃO. SÚMULA 7/STJ.
1. Não viola o art. 535 do Código de Processo Civil, nem importa negativa
de prestação jurisdicional, o acórdão que adotou, para a resolução da
causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo
recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia.
2. Rever as conclusões do Tribunal de origem, no tocante à nulidade da
intimação, implica o reexame dos elementos fático-probatórios, o que não é
.
possível pela via eleita (Súmula 7/STJ)
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp n. 501.918/GO, relator Ministro Og Fernandes, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
– destaque meu).
10/6/2014
25/6/2014

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
POR
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
RECEBIMENTO
DA
INICIAL.
REVISÃO.
INVIABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
CERCEAMENTO DE DEFESA. TESE AFASTADA EM RAZÃO DO
CONTEXTO FÁTICO. SÚMULA 7/STJ. LEI 14.230/2021. PRESCRIÇÃO.
IRRETROATIVIDADE. PROVIMENTO NEGADO.
1. O Tribunal de origem, com base no acervo probatório, reconheceu
estarem ausentes os elementos indiciários a justificar o recebimento da
inicial da ação por improbidade administrativa. Entendimento diverso
implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância
que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e das provas.
Incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no presente
caso.
2. A tese de cerceamento de defesa, por suposta ausência de intimação
para contrarrazões à apelação, o que configuraria ofensa aos arts. 540 e
1.010, § 1o, do Código de Processo Civil (CPC), foi refutada pelo Tribunal
de origem com base em argumentos fáticos, cuja reforma demandaria nova
.
incursão no conjunto de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 7/STJ
3. O Supremo Tribunal Federal (STF), quando do julgamento do Tema
1.199, decidiu pela irretroatividade do regime prescricional instituído pela
Lei 14.230/2021, estabelecendo que os marcos temporais constantes do
Documento eletrônico VDA47697631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/05/2025 16:28:45
Código de Controle do Documento: b48d9a6c-bec0-4b81-b174-fe625526a7f8

art. 23, §§ 4o e 5o, da LIA fossem aplicáveis apenas a partir de sua
publicação, ocorrida em
. Inaplicável, portanto, ao presente
26/10/2021
caso.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.261.413/RN, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
– destaque
24/2/2025
27/2/2025
meu).

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC.
INEXISTÊNCIA.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E
AMPLA DEFESA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
DOSIMETRIA DAS PENAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7
/STJ.
1. Inexiste violação do art. 535 do CPC quando a prestação jurisdicional é
dada na medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução
das questões abordadas no recurso.
2. No caso dos autos, o Tribunal de origem concluiu que não houve
violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório. Diante desse
contexto, a inversão do entendimento exarado pelo Tribunal de origem
demandaria a incursão no conjunto fático-probatório dos autos, o que é
.
incabível na via especial, diante do óbice da Súmula 7 desta Corte
3. A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a revisão da
dosimetria das sanções aplicadas em ações de improbidade administrativa
implica reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que esbarra na
Súmula 7/STJ, salvo em hipóteses excepcionais, nas quais, da leitura do
acórdão recorrido, exsurge a desproporcionalidade entre o ato praticado e
as sanções aplicadas, o que não é o caso vertente. Agravo regimental
improvido.
(AgRg no AREsp n. 793.399/SP, relator Ministro Humberto Martins,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
– destaque meu).
4/2/2016
12/2/2016

Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, a orientação
desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a decisão agravada não
enseja a imposição da multa, não se tratando de simples decorrência lógica do não
provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Nessa linha: Corte Especial,
AgInt nos EAREsp n. 1.043.437/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, j. 13.10.2021; e 1a
S., AgInt nos EREsp n. 1.311.383/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, j.
14.09.2016.
No caso, não obstante o improvimento do Agravo Interno, não resta
configurada a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada
multa.
Posto isso,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA47697631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/05/2025 16:28:45
Código de Controle do Documento: b48d9a6c-bec0-4b81-b174-fe625526a7f8

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.196.548 / SE
Número Registro: 2025/0041349-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
000532777520134058500 08020380420224050000 532777520134058500 8020380420224050000
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIÃO
RECORRIDO
: PAULO RAIMUNDO DO NASCIMENTO CARDOSO
ADVOGADO
: VÍTOR GUIMARÃES DE OLIVEIRA - SE007129
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: PAULO RAIMUNDO DO NASCIMENTO CARDOSO
ADVOGADO : VÍTOR GUIMARÃES DE OLIVEIRA - SE007129
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Documento eletrônico VDA48408903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:26:21
Código de Controle do Documento: 679e4f1d-65e0-4cd3-b717-0c2864700889

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48408903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:26:21
Código de Controle do Documento: 679e4f1d-65e0-4cd3-b717-0c2864700889